Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória. Rescisão do título executivo. Efeitos imediatos. Extinção do cumprimento de sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, fundada na rescisão do título executivo judicial pela Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que julgou parcialmente procedente o pedido rescisório para rescindir acórdão proferido em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, objetivando pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.105/2013.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, possui efeitos imediatos aptos a tornar inexigível o título executivo coletivo; e (ii) estabelecer se o cumprimento individual deve ser suspenso ou definitivamente extinto diante da desconstituição do título exequendo
III. Razões de decidir.
3. A decisão rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, independentemente do trânsito em julgado, porquanto os recursos especial e extraordinário possuem, em regra, apenas efeito devolutivo, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, sendo inviável a execução de direitos derivados de decisão já rescindida quando não há efeito suspensivo concedido aos recursos interpostos.
4. A execução exige título certo, líquido e exigível, sendo inviável o prosseguimento quando o título perde sua eficácia jurídica, tornando-se inexigível em razão da procedência do pedido rescindente que desfaz a coisa julgada e retira a exigibilidade do título executivo judicial.
5. A suspensão do processo pressupõe existência de ação pendente capaz de influenciar o mérito da causa, o que não ocorre quando a ação rescisória já foi julgada e o recurso interposto não discute a própria rescisão, mas apenas a modulação dos efeitos, afastando a alegada prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 924, III, 966, 995 e 313, V, "a"; Lei Distrital no 5.105/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.739/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.858.238/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJDFT, Acórdão 2078670, 0720692-16.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 2076090, 0702903-04.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 03.12.2025.